Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓPIAS DE PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. PROVA ILÍCITA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A extração de cópias de ação penal em segredo de justiça e sem a autorização do juízo competente, caracteriza ilicitude da prova documental produzida e a torna ineficaz, não podendo produzir qualquer efeito no processo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.